Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707310-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES IMPETRANTE: LAURINDO MODESTO PEREIRA JÚNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Laurindo Modesto Pereira Júnior, em favor de Francisco Carvalho Rodrigues, contra a decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no 0404874-43.2023.8.07.0015, indeferiu pedido de autorização para estudo externo (ID 56201886 - Pág. 45). Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime semiaberto, em razão de condenação transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 251, § 3o, por dezesseis vezes. na forma dos artigos 53, 80 e 79, todos do Código Penal Militar (participação em estelionato cometido em detrimento da administração militar). Em 13/12/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, tendo em vista que o paciente foi condenado pela prática de crime praticado contra a administração militar, de modo que o caso não se enquadrava nas hipóteses autorizadoras do Pedido de Providências no 7891-31. Na mesma decisão, o Juízo restabeleceu decisão que deferiu trabalho externo, cuja autorização foi condicionada ao recolhimento do sentenciado (ID 56201885 - Pág. 34/35). A Defesa requereu autorização para o estudo externo. A MM. Juíza de Direito indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “o sentenciado não se encontra no gozo do benefício das saídas temporárias, ante a falta de requisito temporal, ressaltando, ademais, que se trata de benefício unicamente previsto para os presos do regime semiaberto que estejam no gozo das saídas temporárias, faz-se mister o indeferimento do pleito, na forma da Lei, à míngua do pressuposto objetivo” (mov. 168.1 - ID 56201886 - Pág. 45). A Defesa requereu a reapreciação do pedido, para que o estudo presencial do paciente no curso superior de Direito não sofra descontinuidade, requerendo a autorização da saída temporária para estudo (ID 56201887 - Pág. 1/8). O Juízo de origem manteve a decisão anterior (mov. 195-1 - ID 56201887 - Pág. 32). A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual alega que o paciente é sargento aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tem histórico de boa disciplina e bons antecedentes, é primário e possui uma única condenação por violação do artigo 251, § 3o do Código Penal Militar. Salienta que o paciente trabalha como gerente do restaurante MASF Comércio de Alimentos LTDA, nos períodos matutino e noturno, e é estudante universitário do curso superior presencial de Direito no Centro Universitário UniProjeção, estando matriculado no 3o período, com grade horária de segunda à sexta, no turno da manhã. Destaca que o paciente se apresentou espontaneamente no dia 17/12/2023 perante a autoridade policial, data em que iniciou o cumprimento da pena. Ressalta que o Juízo da Vara de Execuções Penais autorizou o trabalho externo em favor do paciente, nos períodos vespertino e noturno, mas que indeferiu o pedido de saída temporária para estudo, sob o fundamente ode que o paciente não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena. Argumenta que o mesmo requisito objetivo temporal que não foi óbice para autorizar a continuidade do trabalho externo para executado em regime inicial semiaberto paradoxalmente foi empregado como o único fundamento do indeferimento do pedido de estudo externo. Assinala que a exigência do cumprimento de 1/6 da pena para quem teve fixado o regime semiaberto é manifestamente injusta e incoerente, uma vez que é o mesmo requisito para a progressão ao regime aberto, de modo que, quando o paciente cumprir tal lapso temporal, ele já estará no regime aberto e não necessitará mais da autorização. Salienta que somente é possível interpretar a exigência de cumprimento de 1/6 ou 1/4 da reprimenda ao preso que inicia o cumprimento da pena em regime fechado e não ao que inicia a pena no regime semiaberto. Entende que viola o princípio da isonomia conceder o benefício a quem progrediu do regime fechado e negá-lo a quem já ingressa no semiaberto, além de que isso significa, em tese, dar o benefício a quem cometeu o crime mais grave e negá-lo a quem cometeu a infração mais leve. Assim, anota que é necessária a interpretação restritiva da norma do artigo 123 da Lei de Execução Penal, para harmonizá-la com o artigo 1o do mesmo diploma legal, com o artigo 35 do Código Penal e com as demais normas constitucionais. Sustenta que o entendimento pacificado dos tribunais superiores no sentido de afastar a exigência temporal para a concessão de saída temporária para o trabalho externo também deve ser aplicado à saída temporária para a continuidade do estudo. Aduz que constitui direito do preso à educação, consoante previsão na Lei de Execuções Penais, na Constituição Federal e no arcabouço jurídico internacional, como nas Regras de Mandela. Por fim, pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade, caso se entenda pelo não cabimento do habeas corpus, recebendo-o como recurso em sentido estrito ou outro instrumento cabível. Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a autorização para estudo. No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja autorizada definitivamente a saída temporária em favor do paciente, para que ele prossiga nos estudos sem descontinuidade. É o relatório. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: [...] 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como instrumento substitutivo do recurso de agravo, sendo aceito somente quando flagrante a ilegalidade do ato coator. Precedentes do STJ e do STF. 2. Nesse compasso, há de se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. [...] 7. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1637681, 07358798920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante a inadequação do writ, não há óbice à análise da questão suscitada, de modo excepcional, tendo em vista que o prazo para interposição do recurso cabível se esvaiu, pois o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal, bem como em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Todavia, no caso em apreço, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. De fato, a decisão que indeferiu o pedido de autorização de saída para estudo externo não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que o direito do condenado em regime semiaberto para a frequência a estudo externo está condicionado ao cumprimento de no mínimo 1/6 (um sexto) da pena, se primário, ou 1/4 (um quarto), se reincidente, conforme disposto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais[1]. Nesse sentido: “Execução penal. Autorização para estudo externo. Requisito temporal para autorização de saída temporária. 1 - Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução (art. 122, II, da LEP). 2 - Para que sejam deferidas saídas temporárias para estudo externo exige-se comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (LEP, art. 123). 3 - Não preenchido requisito temporal para concessão de saída temporária - cumprimento de 1/6 da pena - não se autoriza a antecipação de saída para estudo externo. 4 - Agravo não provido.” (Acórdão 1716586, 07185226220238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO. REQUISITO TEMPORAL. NÃO PREENCHIMENTO. Conforme disposição da Lei de Execução Penal, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para realização de curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, com saída temporária do estabelecimento. Para a concessão do benefício, é necessário o cumprimento dos requisitos legais disciplinados no artigo 123, do referido diploma. Dentre os requisitos, exige-se comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente, e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Se o apenado ainda não preenche o requisito temporal, deve ser mantida a decisão que negou a concessão do benefício.” (Acórdão 1790721, 07401033620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça também possui o mesmo entendimento: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA DISPENSÁVEL O CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/6 DA PENA PARA A AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, INCISO II, DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão da saída temporária para o trabalho externo do preso em cumprimento de pena definitiva em regime inicialmente semiaberto depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos a serem avaliados pelo Juízo das Execuções no curso do cumprimento da pena. 2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 761.151/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.o 691/STF. 2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço, mormente porque o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 550.844/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.) Assim, ausente constrangimento ilegal manifesto na decisão impugnada, que está amparada no texto expresso da lei, não há como acolher o pedido de medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. [1] “[...] Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena [...]”. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador